Tribunal: TJDFT
Processo: 0714324-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NA MATRÍCULA. PROVA DA PROPRIEDADE. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há conexão da ação de imissão na posse com a anulatória de escritura pública. Na anulatória, discute-se o descumprimento de cláusula contratual e a ilegalidade da venda do imóvel, o que depende da comprovação de vício no negócio jurídico. Já a imissão na posse possui natureza petitória, com fundamento na propriedade e no direito de sequela que lhe é inerente, visando à retomada do imóvel. Portanto, malgrado as demandas se refiram ao mesmo imóvel, possuem causas de pedir distintas, não sendo o caso de reunião dos processos.
2. A aquisição de imóvel mediante escritura pública de compra e venda, devidamente registrada na matrícula, assegura ao adquirente a propriedade do bem, além de plena e imediata eficácia, conforme a regra que emerge do art. 1.245, § 2o, do Código Civil, que, privilegiando o assento registral como forma de aquisição da propriedade imobiliária, resguarda-lhe plena e ilimitada eficácia até que seja invalidado.
3. Tratando-se de ação de natureza petitória, acompanhada de prova da propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, a imissão da legítima proprietária na posse direta do imóvel consubstancia simples manifestação dos atributos inerentes ao domínio e manifestação da sequela inerente à propriedade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.